Tribunal: TJSP
Processo: 1004300-25.2020.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Prestação de serviços. Telefonia. Ação de obrigação de fazer c.c. inexigibilidade de débito e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Solicitação feita pela usuária de transferência da linha telefônica para novo endereço. Relação protegida pelo Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova. Ré que não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade dos serviços

Ementa:
Prestação de serviços. Telefonia. Ação de obrigação de fazer c.c. inexigibilidade de débito e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Solicitação feita pela usuária de transferência da linha telefônica para novo endereço. Relação protegida pelo Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova. Ré que não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade dos serviços prestados, da cobrança efetuada e excludente de responsabilidade. Alegação de inviabilidade técnica da transferência da linha telefônica para outro endereço não demonstrada e sem comunicação prévia à consumidora. Configuração da má prestação de serviços da empresa de telefonia. Reconhecimento da inexigibilidade de faturas emitidas a partir da solicitação de alteração de endereço, bem como determinação para recuperação e modificação da linha telefônica instalada no endereço antigo para o atual endereço, com cancelamento do novo número da linha de telefone e respectivas faturas emitidas. Pretensão à reparação por dano moral. Fatos vivenciados que se enquadram como consequências do inadimplemento contratual. Não caracterização de ofensa a direito de personalidade. Indenização indevida. Honorários advocatícios fixados com moderação. Recursos desprovidos.
É inegável a incidência ao caso do Código de Defesa do Consumidor, sendo entendimento desta Câmara que a empresa, quando utiliza os serviços para desenvolvimento de suas finalidades não os repassando a terceiros, tem a proteção da Lei 8.078/90.
A requerida não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade dos serviços prestados, bem como das cobranças efetuadas e sequer a alegada inviabilidade técnica para transferência da linha telefônica já existente, não verificadas excludentes de responsabilidade que, no caso, é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC. Assim, restou evidenciada falha na prestação dos serviços, estando correta a solução adotada pela r. sentença.
Embora evidenciada falha na prestação dos serviços e ainda que tenha havido cobranças indevidas, mas não vexatórias, bem como a falta de solução administrativa pela empresa de telefonia são situações que revelam inadimplemento contratual, não interferindo no direito de personalidade, permanecendo na esfera do mero aborrecimento, razão pela qual não é passível de indenização.